Tribunal: TJDFT
Processo: 0729353-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONDIÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
I – A jurisprudência firmou o entendimento de que o exame criminológico poderá ser determinado diante das peculiaridades do caso concreto, mediante decisão fundamentada. Inteligência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF.
II – Não é possível desconsiderar que o benefício do trabalho externo possui profunda relevância, porquanto configura primeira oportunidade de retorno ao convívio social, de modo que onde existe a mesma razão deve ser aplicado o mesmo direito, podendo ser determinada a realização de exame criminológico antes de sua concessão, assim como ocorre no caso de progressão de regime.
III – O exame não pode ser determinado apenas com fundamento na gravidade do delito ou na longa pena a cumprir, devendo ser apresentados elementos concretos, extraídos do curso da execução penal, o que não ocorre no caso, em que o recorrido apresenta bom comportamento desde o início da expiação.
IV – Recurso conhecido e desprovido.